Tribunal: STF
Processo: STP 561
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo município de Orós (CE), em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Ceará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0624710-95.2020.8.06.0000, em que deferida a antecipação de tutela recursal, para 
    determinar ao Município de Orós, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação, a imediata reintegração aos cargos públicos das servidoras recorrentes exoneradas, com efeitos financeiros ex nunc, até julgamento de mérito da demanda em primeiro grau, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),sem prejuízo das cominações legais imputáveis ao gestor público em face do descumprimento da presente decisão 
    Segundo consta dos autos, as autoras da ação foram desligadas dos cargos que ocupavam, em razão de aposentadorias voluntárias; contudo, a decisão atacada, sob pretexto de que é admissível a cumulação de proventos do regime geral de previdência, com cargo público efetivo, determinou a reintegração aos cargos.
    Defendeu o requerente a competência desta Suprema Corte para a análise da controvérsia, por ser de natureza constitucional e destacou a grave lesão à ordem e à economia públicas, representada por tal decisão, dado o comprometimento do orçamento do ente público, além da flagrante violação à norma constitucional aplicável ao caso, bem como o possível efeito multiplicador.
    Acrescentou que a hipótese em discussão nos autos é diversa daquelas mencionadas na decisão atacada e que já há precedentes deste STF no sentido da impossibilidade da reintegração de servidor público, em situação como a dos autores da ação.
    Entendeu ocorrer também, violação ao princípio da separação de poderes, porque a decisão regional atacada desconsidera os termos de legislação municipal regularmente aprovada pelo Poder Legislativo local.
     Por isso, postulou a pronta suspensão dos efeitos dessa medida, até o transito em julgado da aludida ação.
    É o relatório.
    Decido:
    A competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar o incidente de suspensão de segurança exige a demonstração de que a causa de pedir presente na ação originária verse matéria de natureza constitucional (Rcl nº 497/RS-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/03; Rcl nº 10.435/MA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15), o que se tem por presente neste feito, dada a discussão travada quanto à efetiva incidência das normas dos arts. 37 e 40 e seus parágrafos, da Constituição Federal, a justificar a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal.
    Presentes, assim, os requisitos de admissibilidade da presente contracautela, passa-se ao exame da medida liminar postulada pelo requerente.
    Nesse passo, tem-se que os artigos 1º, da Lei nº 9.494/97 e 4º, da Lei nº 8.437/92, disciplinam os pedidos de suspensão de segurança formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do referido art. 4º da Lei nº 8.437/92, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado.
    No caso em análise, em juízo de cognição superficial, entendo que se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida de contracautela postulada.
    Controverte-se, no juízo de origem, acerca da eventual legalidade de ordem de reintegração de servidoras aos cargos públicos que ocupavam, cujos desligamentos decorreram de pedidos de aposentadoria voluntária.
    O fundamento constante da decisão ora atacada foi no sentido de que a jurisprudência pátria admite a cumulação de proventos de aposentadoria no regime geral da previdência social, com remuneração decorrente do exercício de cargo público.
    Contudo, a controvérsia deduzida na origem não cuida exatamente dessa possível cumulação, mas sim da declaração da vacância de cargo público, em decorrência de aposentadoria, pelo regime geral da previdência.
    E, nesse passo, há precedentes desta Suprema Corte, no sentido de que seria impossível tal reintegração, depois de deferido pedido de aposentadoria voluntária do servidor, sem que se submetesse ele a um novo concurso público.
    Além do precedente citado na petição inicial deste feito, citem-se os seguintes, de igual teor e recentemente proferidos por esta Corte: ARE nº 1.231.507-Agr/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 11/12/19; ARE nº 1.238.957-AgRsegundo/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/5/20 e ARE nº 1.246.309-AgR/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20.
    Destaque-se, por oportuno, a absoluta semelhança entre as hipóteses fáticas constantes daqueles feitos e do presente, na medida em que em todos esses casos, a vacância do cargo público foi determinada em obediência a uma legislação local, assim dispondo.
    Convém destacar, ainda, que, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    Nesse sentido, tem-se no caso ora em apreciação, que a decisão atacada pode comprometer as finanças públicas do requerente, o que poderá ser ainda mais agravado, em virtude do potencial efeito multiplicador que tal decisão poderá acarretar, em relação a outros eventuais servidores, em situação semelhante.
    Assim, a prevalência da decisão ora atacada representa grave risco de lesão à ordem administrativa e econômica do requerente, fato a recomendar a suspensão de seus efeitos.
    Ante o exposto, concedo a liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0624710-95.2020.8.06.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça cearense, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Notifiquem-se os interessados.
    Vistas à d. PGR, para manifestação de estilo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente